Tribunal: TJPA
Processo: 0044992-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044992-64.2014.8.14.0301

APELANTE: HELDER SILVA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE
PACIENTE.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito d
a paciente
.

2-

Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado.

3-

Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização
apelante.

4-

Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do
Estado
e o resultado do óbito.

5-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Helder Silva Pinto, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Na inicial, o autor apresentou Ação Indenizatória por Danos Morais, em face do Município de Belém, aduzindo que sua genitora, a Sra. Maria José Silva Pinto, faleceu no Hospital Beneficente Portuguesa, como causa a falência múltipla dos órgãos, insuficiência renal e choque hipovolêmico, conforme atestado de óbito.

Asseverou que a sua genitora ficou internada por 17 dias no Hospital de Pronto-socorro, Mario Pinotti, à espera de transferência para um hospital de maior porte.

Apontou que o Ministério Público expediu Ofício à central de regulação da saúde municipal, requerendo informações e exigindo providencias.

Aduziu que o através de ordem judicial conseguiu realizar a remoção de sua genitora para hospital especializado, e em menos de 48 horas a enferma veio a óbito.

Apontando a responsabilidade Civil do Estado e nexo causal entre o fato e dano causado, requereu a condenação do Município em danos morais pelo falecimento de sua mãe.

O Município, citado, apresentou contestação aduzindo que não houve negligência no atendo da paciente, apontando que esteve internada no Pronto-Socorro e recebeu toda assistência necessária, que o autor está se valendo do infortúnio para tirar proveito econômico.

Afirmou que nesses casos se aplica a responsabilidade subjetiva do estado, que deve ser comprovado a ação ou omissão para que haja a devida responsabilização estatal.

Ao final, requereu o improvimento do pleito inicial.

A autora apresentou replica.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“VI – DA AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO MORTE E AS OMISSÕES DE ATENDIMENTO.

Fica claro nos autos que a falecida passou por um longo caminho até conseguir atendimento adequado, precisando requerer, inclusive intervenção do Ministério Público para ajuizamento de ação para este fim.

Não visualizo, todavia, qualquer prova de que o óbito da
de cujus
decorra desta ausência de assistente adequada em tempo hábil.

A morte é fato natural que a todos espera, de forma que a morte em função de responsabilidade médica deve ser devidamente demonstrada por laudo médico adequado. Passados 08 (oito) anos do sepultamento, não vejo como realizar exame médico que possa responder a esta dúvida, considerando que dado nosso clima úmido é fácil concluir que não restem mais que ossos.

É triste ver a carência médica que assola nosso país, fato este notório. Não se pode fazer, todavia, tábula rasa aos preceitos probatórios cominados em nosso estatuto processual.

Com efeito, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, no caso, demonstrar que a
de cujus
faleceu em função da ausência de prestação médica adequada e no tempo adequado, já que a morte é fato natural e previsível, não se podendo presumir que a morte decorreu por culpa do Município.

Responsabilidade Civil Objetiva do Estado é responsabilidade independente de culpa e não responsabilidade sem nexo causal.

Não havendo prova deste nexo de causalidade, impõe-se a improcedência do pedido, neste sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NASCIMENTO PREMATURO. HOSPITAL. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 08.05.2003. Recurso especial concluso ao gabinete em 06.12.2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA consiste em afastar a responsabilidade objetiva do hospital, pela ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde e a morte do filho prematuro dos primeiros recorrentes, e, por consequência, o dever de compensar danos morais. 3. PAULO CÉSAR CARDOSO DA SILVA e MARIA INÊS DA SILVA impugnam o acórdão recorrido quanto ao valor fixado a título de compensação pelos danos morais, requerendo sua majoração. 4. A apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais independe da averiguação da culpa, contudo é necessária a demonstração dos demais elementos que tipificam o dever de indenizar: ação ou omissão de seus prepostos (conduta), nexo de causalidade e resultado lesivo. 5. A ausência do nexo causal, "conforme conclusão precisa e categórica da prova pericial" (e-STJ fl. 1166), é causa excludente da responsabilidade civil objetiva. 6. A revaloração das provas e dos fatos expressamente transcritos e delineados na sentença e no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 7. Recurso especial interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA provido para afastar a condenação. 8. Prejudicada a análise do recurso especial interposto por PAULO CÉSAR CARDOSO DA SILVA e MARIA INÊS DA SILVA . (STJ - REsp: 1664907 SP 2016/0307876-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ENCONTRADO EM ÁREA DE ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. - Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa - Em que pese a existência de dano sofrido pelo óbito ocorrido, ausente nos autos prova do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do Poder Público, de modo que a parte autora não comprovou que referidos danos decorreram de conduta omissiva perpetrada pelo demandado. (TJ-MG - AC: 10686110150089003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: 06/02/2018).

Impõe-se a improcedência da ação.

VII – Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do art. 487, I do CPC.”

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, ratificando as razões sob o fundamento da responsabilidade objetivo do estado, pugnou pelo conhecimento e provimento ao recurso, para que seja modificado o entendimento de primeiro grau.

O município apresentou contrarrazões à apelação, reforçando a ideia de que não restou demonstrado o nexo causal entre o evento e o resultado.

O ministério publico de segundo grau, instado a se manifestar, apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito, pelo desprovimento, aduzindo a ausência de nexo causal entre a prestação do serviço e o evento do falecimento da genitora do Apelante, que não foi produzida qualquer prova para corroborar que a paciente tenha, de fato, perdido a vida em decorrência da ausência de assistência médica adequada em tempo hábil.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Insurge o autor contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta, ação, do médico e a morte do filho da recorrente.

A disposto, sabe-se bem que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas
comissivas

praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros
, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos, quais sejam:

a) fato administrativo
: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) ocorrência de dano:
tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu;

c) nexo causal:

também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal.

No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação ou omissão do Município, que supostamente teria agido atraso na transferência da paciente e o resultado morte, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição dos autores, nos termos do Art.
373
,
I
, do
CPC
.

“In casu”, a apelante não comprovou a existência de erro no atendimento médico prestado, pelas provas produzidas, tampouco negligência ou omissão na ação dos agentes de saúde, em se negar a realizar os procedimentos para salvaguardar a vida da paciente.

Embora seja lamentável o ocorrido com a recorrente (óbito), não se vislumbrou erro do procedimento adotado na ocasião de seu atendimento; o agir ilícito do profissional; nem tampouco o nexo causal entre o dano e a conduta perpetrada.

Portanto, se não há comprovação efetiva de falha na prestação de serviço de atendimento médico por agente público, seja ela comissiva ou omissiva, incabível a responsabilização do Poder Público, já que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Neste sentido, a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.

3. Na espécie, muito embora a Apelante tenha comprovado o falecimento de seu bebê, por meio da certidão de óbito, a qual atestou como causa do falecimento: “morte fetal intra-utero, causa desconhecida” (Id. 1485325 - Pág. 1), os documentos juntados nos autos não demonstram, todavia, a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na negligência ou na omissão do atendimento médico que alega ter deixado de receber ou mesmo a negativa ou demora de tal atendimento pelo Hospital Municipal de Santarém, que teria levado ao falecimento de seu filho (feto). Dos prontuários médicos juntados por determinação do Juízo, verificou-se que a autora recebeu atendimento no Hospital Municipal de Santarém no dia 13/06/2013, onde foi diagnosticada pelo Dr. Macêdo com Infecção Urinária, sendo medicada e encaminhada para a Casa da Mulher para realizar pré-natal, com consulta marcada para o dia 24/06/2013, conforme Id nº 1485335. Relatou ainda a autora, que no dia 18/06/2013, devido a dores, procurou a ULBAN-Santarém, ligada a Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, Governo do Estado do Pará, sendo encaminhada com pedido de urgência de internação ao Hospital São Camilo, onde supostamente não teria recebido atendimento. Note-se que não se trata de hospital municipal, não sendo responsabilidade do Município de Santarém, ora apelado, a gerência do atendimento ali adotado. Informou que, devido a negativa de atendimento no Hospital São Camilo, teria procurado o Hospital Municipal de Santarém, porém foi atendida pela Dra. Laila, que “sorrindo e debochando da autora” informou “que esta não tinha nada demais e a encaminhou para casa, sem qualquer tratamento ou providência.”

Nesse ponto, em que pese os argumentos da autora, não há nos autos provas quanto a negativa de atendimento, não havendo protocolo de entrada no hospital municipal pela paciente, entre os dias 13/06/2013 a 25/06/2013, conforme documentos dos autos. Nem mesmo o depoimento da informante, genitora da autora, menciona a recusa de atendimento por parte do Hospital Municipal. Outrossim, a autora cai em contradição quando afirma em seu depoimento que no dia 18/06/2013 não havia médico no Hospital Municipal de Santarém e que, por isso, teria sido atendida por uma enfermeira, que teria realizado o procedimento de toque, porém em sua inicial afirma que teria procurado o Hospital Municipal, tendo sido atendida pela Dra. Laila, que não teria tomado nenhuma providência. Posteriormente, no dia 24/06/2013, em consulta na Casa da Mulher foi verificado a ausência de batimentos cardíacos do feto, e já no dia 25/06/2013, no documento de entrada no Hospital Municipal de Santarém, id nº 1485335, consta como causa do atendimento o “óbito fetal”, o que corrobora o prontuário de enfermagem da paciente, juntado no Id nº 1485335 – Pág. 14, que relata às 10:00hs, “BCF – não detectado” ou seja, batimento cardíaco fetal não detectado. Portanto, quando a autora deu entrada no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013, o feto já estaria sem batimento cardíaco.

Tal fato, também é corroborado pelo exame ultra-sonográfico obstétrico juntado pela autora, que foi realizado em clínica particular, no dia 25/06/2013, às 08:41, no qual concluiu “BCF e MF: Não detectado (Óbito fetal).”, antes de ter dado entrada no Hospital Municipal de Santarém. Ainda, consta nos documentos Id nº 1485335 – Pág 12-13, os exames médicos solicitados quando da entrada da autora no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013 e liberados no mesmo dia às 11:33 e os exames efetuados no dia 26/06/2013, também liberados no mesmo dia. Assim, pelas provas carreadas nos autos, não há como afirmar o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelos agentes municipais e o falecimento do feto, seja por omissão ou negligência, pois demonstrado pelo Município apelado, que a autora teve atendimento, não havendo nos autos provas e laudos que levem a conclusão de negligência por parte dos prepostos do Município de Santarém. Pontue-se que não há como se concluir pela negligência ou omissão se a causa da morte do feto é desconhecida, não podendo ser firmado um nexo de causalidade para fins de imputar erro no serviço prestado, somente pela comprovação do óbito.

4- Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais.

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

(APELAÇÃO CÍVEL - 0006803-88.2014.8.14.0051 -RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

Na oportunidade, colaciono jurisprudência de outros tribunais sobre a ausência de nexo de causalidade entra a ação do agente público e o resultado.

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL ERRO MÉDICO - Indenização por danos morais - Responsabilidade Civil Alegado atendimento médico deficiente
- Laudo do IMESC que conclui que o tratamento realizado era o adequado para a lesão apresentada
Sequelas decorrentes da gravidade do trauma, e não de falhas no atendimento médico prestado - Ausência de prova da má prestação do serviço, erro médico ou falha técnica Ausente o dever de indenizar Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor improvido."
(AP nº 1008790-02.2014.8.26.0604, 5a Câmara de Direito Público, Rel. MARIA LAURA TAVARES, j. 06.11.2019)

Dessa forma, ausente a comprovação do nexo de causalidade necessário para fazer nascer a responsabilidade civil, no caso, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Portanto, considerando a ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilização do Município na hipótese dos autos, sendo de rigor o desprovimento do apelo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço da Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024